Tribunal: TJDFT
Processo: 0006935-16.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921 DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PAUTADO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. SUSPENSÃO EMERGENCIAL DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA (LEI No14.010/2020). NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
1. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
2. A prescrição intercorrente é a que decorre da inatividade do detentor do direito material, no curso do processo e para os atos que lhe competem, por lapso temporal igual ao da prescrição na mesma hipótese, recomeçando a transcorrer, pelo mesmo prazo, a cada ato que lhe interrompe.
3. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando o executado não possuir bens penhoráveis.
4. Por força do princípio tempus regit actum, não incide na presente hipótese, a inovação legislativa trazida pela Lei no 14.195/2021, com entrada em vigor 27/08/2021 e que conferiu nova redação ao artigo 921 do CPC e ao instituto da prescrição intercorrente, devendo ser aplicados os dispositivos com a redação vigente ao tempo da determinação de suspensão do feito.
5. Nos termos do artigo 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento.
6. De acordo com o disposto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil a pretensão de reparação por danos materiais e morais sofridos em decorrência de acidente de trânsito prescreve em 3 anos.
7. A Lei no 14.010/2020, que "dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)" prevê em seu artigo 3o que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”
8. No caso concreto, o prazo prescricional de 3 (três) anos teve início em 2021, quando já ultimada a suspensão determinada pela Lei no 14.010/2020. Desse modo, a referida Lei não interferiu na contagem do prazo prescricional iniciado em 19/05/2021.
9. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.